Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705414-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Grupo Econômico – Antecipação de Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em suas razões recursais, defende a presença dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, além da configuração de grupo econômico, haja vista haver um sócio em comum chefiando-o. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto, conforme consta da Decisão recorrida, já foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios da executada, sendo que inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em se aguardar o devido processamento do presente recurso. Assim, tratando-se o Agravo de Instrumento de recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, entendo prudente a formalização do Contraditório para melhor apreciação das questões postas. Por fim, as razões recursais fundamentam o pleito para concessão da antecipação da tutela recursal na alta monta devida e no fato de o agravado estar se esquivando de pagar o valor cobrado, entretanto tais argumentos não são suficientes para demonstrar a presença dos requisitos aptos à desconsideração da personalidade jurídica, ainda mais em análise sumária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator